Tribunal: TJDFT
Processo: 0756227-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0756227-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DIAS AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E S P A C H O Vistos, etc. Anteriormente à análise da pretensão liminar, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente o recolhimento do preparo recursal. Na hipótese, o agravante deixou de recolher o devido preparo ao argumento de que é beneficiário da justiça gratuita. No entanto, compulsados os autos de origem, não se verifica qualquer decisão por meio da qual a referida benesse tenha sido deferida ao recorrente. Assim sendo, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante comprove o devido recolhimento do preparo recursal, nos moldes estabelecidos no art. 1.007, §4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator